Tribunal: STF
Processo: RE 1513426
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por MRHE Comércio de Móveis e Presentes LTDA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONCEDE A SEGURANÇA E DETERMINA À AUTORIDADE IMPETRADA QUE SE ABSTENHA DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DAS DIFERENÇAS DAS ALÍQUOTAS INTERESTADUAL E INTERNA DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS EM RELAÇÃO À IMPETRANTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 970.821/RS (TEMA 517). EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR AUTORIZANDO A COBRANÇA NA HIPÓTESE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006). DECRETO ESTADUAL N. 442/2015. NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTADORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, e 155, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 11.580/1996 e Decreto nº 442/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMAS 456 e 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.248.967-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA UNIDADE FEDERADA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é demonstrar a responsabilidade da parte agravada pelo recolhimento do ICMS devido em operações interestaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.392.512-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.05.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente